Tribunal: TJDFT
Processo: 0013066-58.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ART. 16. PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVAS SEGURAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando as palavras firmes e seguras dos policiais, associadas ao depoimento da testemunha que acompanhou a diligência na residência do réu, demonstram que ele possuía, de forma livre e consciente, artefato explosivo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2. O fato de não constar no Laudo Pericial a impressão digital do apelante não é fundamento para afastar a condenação, pois o material explosivo foi encontrado em sua residência, não havendo dúvida de que ele tinha a sua posse.

3. Recurso desprovido.